Tribunal: TJSP
Processo: 2113220-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória c.c. indenização/Compromisso de compra e venda de imóvel. Fase de cumprimento de sentença. Inconformismo do executado contra decisão homologatória dos cálculos contábeis. Recurso tempestivo em razão do CSM 2558/2020. Laudo pericial contábil em plena consonância com o v. Acórdão que declarou válido o aditamento contratual e, por seguinte estabeleceu multa

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória c.c. indenização/Compromisso de compra e venda de imóvel. Fase de cumprimento de sentença. Inconformismo do executado contra decisão homologatória dos cálculos contábeis. Recurso tempestivo em razão do CSM 2558/2020. Laudo pericial contábil em plena consonância com o v. Acórdão que declarou válido o aditamento contratual e, por seguinte estabeleceu multa de 2% sobre o valor do contrato e de 0,5% por mês até a entrega das chaves, exigível a partir do primeiro dia de atraso, isto é, após o transcurso dos 180 dias previsto no aditamento até a data da entrega das chaves; atualização monetária pelo menor índice (INCC vs. TJSP) entre a data prevista para a entrega do imóvel e efetiva entrega das chaves, além dos honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação. Pretensão de que o cálculo se dê sobre o valor efetivamente pago pelo autor exequente que não encontra amparo no título judicial formado. Decisão agravada mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113220-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
COMTINFER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., é agravado
RODRIGO JANUÁRIO DE SOUZA BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113220-44.2020.8.26.0000 -Voto no 27851
2
Agravo de
Instrumento n°: 2113220-44.2020.8.26.0000
Agravante:
Comtinfer Construtora e Incorporadora Ltda.
Agravado:
Rodrigo Januário de Souza Batista
Comarca:
Guarulhos - 3a Vara Cível
1a Instância:
0034312-82.2018.8.26.0224
Juiz:
Voto no:
Natália Schier Hinckel
27.851
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação declaratória c.c.
indenização/Compromisso de compra e venda de imóvel.
Fase de cumprimento de sentença. Inconformismo do
executado contra decisão homologatória dos cálculos
contábeis. Recurso tempestivo em razão do CSM
2558/2020. Laudo pericial contábil em plena consonância
com o v. Acórdão que declarou válido o aditamento
contratual e, por seguinte estabeleceu multa de 2% sobre o
valor do contrato e de 0,5% por mês até a entrega das
chaves, exigível a partir do primeiro dia de atraso, isto é,
após o transcurso dos 180 dias previsto no aditamento até a
data da entrega das chaves; atualização monetária pelo
menor índice (INCC vs. TJSP) entre a data prevista para a
entrega do imóvel e efetiva entrega das chaves, além dos
honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da
condenação. Pretensão de que o cálculo se dê sobre o valor
efetivamente pago pelo autor exequente que não encontra
amparo no título judicial formado. Decisão agravada
mantida. Recurso improvido.
Agravo de instrumento interposto por Comtinfer
Construtora e Incorporadora Ltda. contra decisão de fls. 236/238 dos
autos de origem, homologatória dos cálculos apresentados na fase de
cumprimento
de
sentença
(Ação
declaratória
c.c.
indenização/Compromisso de compra e venda de imóvel) pelo exequente
Rodrigo Januário de Souza Batista.
O agravante pretende a reforma da decisão pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113220-44.2020.8.26.0000 -Voto no 27851
3
razões de fls. 01/17.
Recurso processado sem a liminar (fls. 21 e 35/36).
Contraminuta
apresentada
a
fls.
24/30,
com
preliminar
de
intempestividade.
É o relatório.
O recurso é tempestivo em razão da Provimento CSM
2558/2020 DJE 19/05/2020, que excepcionalmente antecipou para 19 a
21 de maio de 2020 de Corpus Christi e Consciência Negra, na cidade de
São Paulo.
Quanto ao mérito, trata-se da manifestação de
inconformismo do executado, em cumprimento de sentença proferida na
Ação declaratória c.c. indenização/Compromisso de compra e venda de
imóvel, aduzindo que a decisão agravada não condiz com a condenação
proferida no v. Acórdão que reformou parcialmente a r. sentença
(Apelação
Cível
no
1010366-06.2014.8.26.0224),
requerendo
assim
apresentação dos cálculos que ora entende devidos.
Alega que erroneamente o expert realiza os cálculos
sobre o valor do contrato, quando o correto seria “sobre o valor efetivamente
pago pelo autor exequente” (fls. 07).
O recurso, contudo, não comporta provimento.
Os cálculos apresentados pelo expert (fls. 108/111,
complementados a fls. 200/202) retratam com fidelidade o que foi
decidido no v. Acórdão suprarreferido, o qual estabeleceu
inequivocamente os seguintes direitos ao Agravado: multa de 2% sobre o
valor do contrato e de 0,5% por mês até a entrega das chaves de acordo
com aditamento contratual declarado válido e exigível a partir do
primeiro dia de atraso, isto é, após o transcurso dos 180 dias previsto no
aditamento até a data da entrega das chaves; atualização monetária pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113220-44.2020.8.26.0000 -Voto no 27851
4
menor índice (INCC vs. TJSP) entre a data prevista para a entrega do
imóvel e efetiva entrega das chaves; honorários de sucumbência de 10%
sobre o valor da condenação.
Nada obstante o esforço de argumentação da
Agravante, para o fim de desqualificar os cálculos homologados, certo é
que sua pretensão de que os cálculos tomem por base o valor
efetivamente pago não encontra consonância com a decisão que serviu de
base para a perícia contábil.
Por estas razões, a decisão agravada deve ser
mantida.
Ante o exposto, meu voto é pelo improvimento do
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator